Tribunal: TJMT
Processo: 1018428-04.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018428-04.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 203.879.542-87 (EMBARGANTE), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Maria Aparecida Ribeiro em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra o Banco BMG S.A., mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. A embargante sustenta contradição no julgado, alegando que, embora reconhecida a relação de consumo e sua hipossuficiência, não foi determinada a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC, sendo-lhe imposto o encargo de produzir prova que estaria em poder da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a inversão do ônus da prova, apesar de reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a hipossuficiência da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a alegação de ausência de informações claras e de vício na citação, concluindo pela validade do ato citatório, com base nos arts. 248, § 1º e § 4º, do CPC.

5.

A decisão consignou que, embora seja possível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, tal medida não isenta a parte beneficiada de apresentar, minimamente, elementos que corroborem suas alegações, como o comprovante de endereço.

6.

Não há contradição a ser sanada, pois a fundamentação do acórdão é coerente com a conclusão adotada, evidenciando que a parte embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos que corroborem suas alegações.

3.

A ausência de prova de erro na citação impede o reconhecimento de vício apto a ensejar a nulidade do ato citatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 248, §§ 1º e 4º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.12.2009; STJ, REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14.12.2009; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Maria Aparecida Ribeiro, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo por ela interposto por
Banco BMG S.A, mantendo a sentença que
julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

A Embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e sua condição de hipossuficiente, não foi determinada a inversão do ônus da prova, impondo-lhe o encargo de comprovar fatos que dependeriam de documentos sob a posse do banco, como contrato, endereço de correspondência e validade da citação.

Ressalta que essa exigência conflita com o disposto no art. 6º, VIII, do CDC, o qual prevê expressamente a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor vulnerável.

Contraminuta no id. 282213854.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, opostos por Maria Aparecida Ribeiro, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo por ela interposto por
Banco BMG S.A, mantendo a sentença que
julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A embargante apontou a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que, embora tenha sido reconhecida a relação de consumo e sua hipossuficiência, o julgado não teria aplicado a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-lhe o dever de demonstrar fatos de difícil acesso, como a irregularidade da citação.

Contudo, o acórdão enfrentou expressamente a questão e afastou a alegação de ausência de informações claras. Veja-se:

“[...]Verifica-se, contudo, que a Apelante não logrou êxito em comprovar sua alegação, pois sequer juntou aos autos, comprovante de endereço.

Lado outro, oportuno registrar que não se desconhece que a citação é ato pessoal e deve ser feita diretamente ao citando, nos termos do artigo 248, § 1º do CPC:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.”

Contudo, verifica-se que a citação considerada válida pelo magistrado singular, ocorreu por meio de carta encaminhada a condomínio, pois no endereço do destinatário assim constou: “Rua Santa Genoveva, 8, BL A 2 AP 104, Centro-sul, Várzea Grande”.

Nesses casos, a citação é considerada válida, nos termos do artigo 248, § 4º do CPC que diz:

“[...] § 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Assim, nos termos do art. 248, §4º, do CPC, admite-se o recebimento por terceiro, desde que o citando resida no local e não haja indícios de má-fé.

Conforme exposto alhures, no caso em apreço, a Apelante não trouxe elementos robustos que infirmassem a presunção de veracidade da citação realizada, limitando-se a alegações genéricas quanto à desatualização do endereço, sem prova inequívoca de que residia em local diverso ou de que não teve ciência do feito.

Ainda que a Apelante alegue que não mais residia no endereço indicado, não apresentou documentos hábeis a demonstrar que o AR foi entregue em local absolutamente estranho à sua esfera de domicílio ou que tenha havido fraude ou má-fé no procedimento. Tampouco se evidencia nos autos qualquer causa que justifique o reconhecimento da nulidade do ato citatório. [...]”

Frise-se que, a determinação de inversão do ônus da prova, não exime a parte beneficiada de demonstrar, ainda que, minimamente suas alegações, como no caso que, apresentar comprovante de endereço, constitui prova totalmente acessível a ser produzida.

Assim, não existem vícios a serem sanados, pois a matéria foi apreciada e decidida com fundamentação suficiente.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Maria Aparecida Ribeiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025